Tribunal: TJMT
Processo: 0008310-78.2015.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008310-78.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Pedro Paulo Lacerda Abreu (VÍTIMA), SILVANY MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 715.635.041-20 (VÍTIMA), WALTER JOSE CARDOSO SILVA JUNIOR - CPF: 008.819.691-76 (APELANTE), PEDRO PAULO LACERDA ABREU - CPF: 867.958.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA (APELANTE), WALTER JOSE CARDOSO SILVA JUNIOR - CPF: 008.819.691-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 018.356.111-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008310-78.2015.8.11.0004

APELANTE: CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA –
EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA CAUSADA – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONAIS –
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – RECORTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL UTILIZADA PARA EMBASAR O REGIME MAIS GRAVOSO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.

É descabido o pleito de aplicação do princípio da bagatela imprópria, seja pela comprovação de que o acusado subtraiu duas motocicletas avaliadas em R$ 7.000,00 (sete mil reais) – ainda que recuperadas pela polícia –, seja pelo grau de periculosidade do agente – que possui contra si extensa ficha de delitos contra o patrimônio.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firme no sentido de que o juiz não pode, na sentença condenatória, utilizar de condenações anteriores, ainda que transitadas em julgados, para negativar as circunstâncias judiciais relacionadas à personalidade e à conduta social do réu, que prestam apenas para caracterizar os maus antecedentes (AgR RHC: 144337 SC. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em: 05/11/2019, DJe: 25/11/2019).

É imperiosa a alteração do regime de cumprimento de pena quando há o recorte da circunstância judicial desfavorável [conduta social], utilizada para embasar a imposição do regime mais gravoso [semiaberto].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008310-78.2015.8.11.0004

APELANTE: CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Celino de Oliveira Arruda Teixeira,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I
[1]
e IV, c/c art. 71 (por duas vezes), do Código Penal [furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas].

A defesa postula a absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da bagatela imprópria. Subsidiariamente, almeja a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso. No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

[1]
Erro material na sentença.

[1]
Erro material na sentença.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008310-78.2015.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pleito de absolvição, fundado no princípio da insignificância imprópria, não prospera.

O princípio da bagatela imprópria se caracteriza por ser aquele em que o fato típico, antijurídico e culpável deixa de resultar em uma punição estatal, ante a constatação de que as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente a tornaria dispensável.

Para que seja declarada a atipicidade do fato, é preciso que fique caracterizada a irrelevância penal da conduta e, sobretudo, a insignificância da lesão infligida ao bem jurídico tutelado pela legislação penal.

O Superior Tribunal de Justiça adota os mesmos critérios para aplicação do princípio da insignificância, na modalidade própria ou imprópria, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e, d) a inexpressividade da lesão jurídica causada.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que o apelante subtraiu duas motocicletas, avaliadas em R$ 7.000,00 (sete mil reais) – ainda que recuperadas pela polícia –, o que ultrapassa muito o salário mínimo vigente à época dos fatos [2015 - R$ 788,00], razão pela qual não há falar,
só por este motivo
, em reconhecimento do princípio da insignificância [Auto de avaliação – Id nº 124063866 - Pág. 91].

Simultaneamente, não está presente o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente, uma vez que se trata de réu contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.

O reconhecimento da atipicidade da conduta do acusado, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta, como salientado alhures.

Desse modo, ante a contumácia delitiva do apelante, que possui contra si diversas ações penais por crimes de mesma natureza (quatro registros definitivos, com trânsito em julgado anteriores ao delito em questão) – autos n. 0001069-05.2010.8.11.0012, 0000349-50.2011.8.11.0029, 0002029-70.2011.8.11.0029 e 0001742-27.2012.8.11.0012 –, deve ser mantida sua condenação pelo crime de furto.

A respeito da dosimetria da pena, apesar da ausência de insurgência da defesa quanto ao tema, verifico a necessidade de corrigi-la de ofício.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo os trechos que tratam da matéria:

“
Vítima Pedro Paulo Lacerda Abreu

Quanto às circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciada na personalidade não se vislumbra hipótese desfavorável, já na
conduta social
observa-se que o acusado tem em trâmite no Estado de Mato Grosso as seguintes ações penais, em crimes contra o patrimônio: cód. 515424/7ª. Crim. Comarca de Cuiabá; cód./2ª V. Crim. Comarca de Nova Xavantina; cód. 61797/1ª V. Crim. Comarca de Nova Xavantina; cód. 20180/Vara Única Comarca de Ribeirão Cascalheira e cód. 21141/Vara Única Comarca de Ribeirão Cascalheira, prova-se o desprezo do acusado em cumprir o Código Penal Brasileiro, pelo que valoro negativamente a conduta social do acusado. Quanto à culpabilidade, as consequências, os motivos e os antecedentes nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime de furto. Quanto às
circunstâncias
, observa-se que o acusado praticou conjuntamente o crime de furto mediante concurso de mais de duas pessoas além do rompimento do obstáculo, pelo
avalio a qualificadora do concurso de pessoas como negativa nas circunstâncias do crime
. O comportamento da vitima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vitima. Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, aumento a pena em 04 (quatro) meses, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Presente
agravante de reincidência
(art. 61, I, CP), referente ao executivo de pena de cód. 81495/3ª Vara Criminal Comarca de Água Boa/MT, distribuído em 31.01.2012. Concorre com a agravante
atenuante de confissão espontânea
, obtida judicialmente (art.65, III, d, CP).
Compenso tanto por tanto
, uma vez que a confissão do acusado foi de suma importância para alcançar a verdade real dos fatos, mantendo a pena anteriormente fixada.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva. Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que fixo a
pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
.

Vítima Silvany Maria de Oliveira

Quanto às circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciada na personalidade não se vislumbra hipótese desfavorável, já na
conduta social
observa-se que o acusado tem em trâmite no Estado de Mato Grosso as seguintes Ações Penais, em crimes contra o patrimônio: cód. 515424/7ª. Crim. Comarca de Cuiabá; cód./2ª V. Crim. Comarca de Nova Xavantina; cód. 61797/1ª V. Crim. Comarca de Nova Xavantina; cód. 20180/Vara Única Comarca de Ribeirão Cascalheira e cód. 21141/Vara Única Comarca de Ribeirão Cascalheira, prova-se o desprezo do acusado em cumprir o Código Penal Brasileiro, pelo que valoro negativamente a conduta social do acusado. Quanto à culpabilidade, as consequências, os motivos e os antecedentes nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime de furto. Quanto às
circunstâncias
, observa-se que
o acusado praticou conjuntamente o crime de furto mediante concurso de mais de duas pessoas além do rompimento do obstáculo
, pelo avalio
a qualificadora do concurso de pessoas como negativa nas circunstâncias do crime
. O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, aumento a pena em 04 (quatro) meses, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Presente
agravante de reincidência
(art. 61, I, CP), referente ao executivo de pena de cód. 81495/3ª Vara Criminal Comarca de Água Boa/MT, distribuído em 31.01.2012. Concorre com a agravante
atenuante de confissão espontânea
, obtida judicialmente (art.65, III, d, CP).
Compenso tanto por tanto
, uma vez que a confissão do acusado foi de suma importância para alcançar a verdade real dos fatos, mantendo a pena anteriormente fixada.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva. Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

Presente a continuidade delitiva, uma vez que o acusado conjuntamente com o Walter José Cardoso Silva Júnior, praticaram dois crimes de furto, inferior ao período compreendido pela jurisprudência de 30 (trinta) dias, com o mesmo modo de execução.

Sendo crimes da mesma espécie, considero o segundo como continuidade do primeiro, aplicando a pena de um só deles, por serem idênticos, aumentando em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias,
fixando em definitivo a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Ante a valoração negativa da conduta social, fixo o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea b, §3°, do Código Penal.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, aumento a pena de multa em 1 (um) dia-multa,
fixando a pena multa em 11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no art.60, do Código Penal
”.

A conduta social do agente deve ser aferida no
“comportamento dele em meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairros, etc. Embora seus antecedentes criminais, um indivíduo pode ter a sua vida recheada de deslizes, infâmias, imoralidades, reveladoras de desajuste social. Por outro lado, é possível que determinado indivíduo, mesmo portador de antecedentes criminais, possa ser autor de atos beneméritos, ou de grande relevância social ou moral
(Cézar Roberto Bitencourt, Código Penal Comentado, 7ª Ed., 2012, p. 269)

Assim, não pode o juiz, na fixação da pena-base, tomar em consideração a folha corrida do réu para negativar a conduta social, até porque a sua relação é com a vetorial dos maus antecedentes.

O STJ pacificou a questão, em sede de recurso repetitivo, da seguinte maneira:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), ‘conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora’.

(...)

7. ‘A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes’ (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019)
” (STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 01/07/2021).

Por conseguinte, afasto a vetorial da conduta social, mas mantenho as circunstâncias do crime [concurso de pessoas] e, de consequência, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, utilizando-me da mesma fração aplicada na sentença, evitando-se a
reformatio in pejus
.

Na segunda fase, conservo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, aplico o concurso formal de crimes [Enunciado nº 34 deste E. Tribunal
[1]
], adotando a fração de 1/6
[2]
(um sexto), ante o número de delitos [dois], alcançando a
pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

No que concerne ao regime estabelecido, o juízo de origem fixou o
regime semiaberto
, em razão da valoração negativa da conduta social.

Assim, considerando o recorte da circunstância judicial desfavorável [conduta social], utilizada para embasar a imposição do regime mais gravoso [semiaberto], modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento em parte
para modificar o regime de cumprimento de pena para o
aberto
e
, de ofício, redimensiono a pena para
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Comunique-se,
com urgência
, o juízo de execução penal, a fim de que o apelante possa cumprir a reprimenda imposta no regime prisional fixado.

É como voto.

[1]
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.

[2]
Enunciado nº 35 – TJMT. A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022